Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706432-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYRON BRENO RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAYRON BRENO RODRIGUES MARQUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708447-58.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante explica que celebrou contrato de locação de imóvel em 15 de setembro de 2022 e solicitou à agravada a transferência da titularidade da ligação de energia, como novo locatário, sem sucesso, sob a justificativa da concessionária de que o antigo inquilino deixou débito no importe de R$ 401.831,89 (quatrocentos e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Alega a existência de entraves para a regularização da situação narrada, mesmo negociando o parcelamento da dívida do locatário anterior, redundando na interrupção da energia elétrica do imóvel no dia 27 de fevereiro de 2023, às dezenove horas. Destaca que seu negócio está em risco, pois nas câmaras frias da empresa se encontram 30 (trinta) toneladas de carne ultra perecíveis. Explica que a agravada agiu de má-fé, pois poucas horas antes da interrupção no fornecimento de energia elétrica estava negociando com o agravante o parcelamento do débito, razão pela qual acredita que o corte se deu para pressionar as tratativas em favor da concessionária. Afirma que a agravada não forneceu as faturas de consumo mensal para impedir o pagamento relativo aos últimos 3 (três) meses e evitar o corte de energia elétrica. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, liminarmente: (i) o envio das três últimas de fatura de consumo de energia; (ii) o envio da proposta de parcelamento; (iii) o fornecimento de esclarecimentos quanto à possibilidade de encerramento do contrato atual e “instalação de novo padrão de energia de entrada”; (iv) o reestabelecimento da energia. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo recolhido em ID 43969877 e ID 43969876. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A Lei do Mandado de Segurança, no 12.016/2009, estabelece contra quem é cabível a impetração de Mandado de Segurança. Vejamos: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Ao analisar a Ação de Inconstitucionalidade no 4296, o Supremo Tribunal Federal destacou a constitucionalidade do parágrafo segundo do referido artigo, destacando ser cabível a impetração do mandado de segurança nos casos em que o ato desempenhado decorre de atribuições do Poder Público. Transcrevo a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021) (destaquei) Ressalto que o caso narrado não diz respeito à mera gestão comercial da concessionária de serviço público, e sim ato decorrente do Poder Público, razão pela qual é possível a impetração do Mandado de Segurança pelo consumidor, tratando-se da execução de serviço público. Vejamos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. 1. "O ato impugnado, qual seja, corte do fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplemento de consumidor, traduz-se em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo poder público, impugnável pela via do mandado de segurança" (REsp 402.082/MT, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 20/2/2006) 2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 816.689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 17/3/2009.) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. ATO. IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. 1. O ato da concessionária que determina a suspensão do fornecimento de energia elétrica não se configura em mera gestão comercial, mas ato delegado, haja vista vincular-se à continuidade da prestação de serviço público federal, sendo cabível, portanto, o mandado de segurança para sua impugnação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.408.109/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 14/10/2015.) A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 150674413 dos autos de origem): I. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por KAIRON BRENO RODRIGUES MARQUES em face de ato imputado ao DIRETOR DA NEOENERGIA, partes qualificadas nos autos. Alega o impetrante que alugou um imóvel em 15 de setembro de 2022 e que este possuía dívidas de energia elétrica não quitadas com a empresa NEOENERGIA. Afirma que por inúmeras vezes solicitou a regularização do débito, que não seria de sua alçada, requerendo a transferência da titularidade do fornecimento de energia para o seu nome, o que nunca fora atendido. Relata que o débito do antigo inquilino era de R$ 401.831,89, e que no dia de hoje, às 19 horas, a impetrada desligou a energia elétrica da empresa e que, em decorrência disto corre o risco de perder 30 toneladas de carne estocada. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requer o impetrante o imediato restabelecimento da energia elétrica desligada e a determinação liminar para que a autoridade coatora forneça as contas de energia referente aos últimos três meses para a imediata quitação. Vieram-me os autos conclusos. II. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do artigo 5o, LXIX e LXX, Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. A Lei no 12.016/2009 regulamenta o procedimento especial, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, na forma do artigo 1o da referida lei. Conforme relatado, o autor impetrou mandado de segurança com pedido liminar para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora locada, alegando que a interrupção do serviço decorre de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, consistente no condicionamento da manutenção do serviço, à quitação do débito em aberto. Todavia, a negativa da alteração de titularidade da unidade consumidora em questão, está amparada no que dispõe o art. 346 da Resolução Normativa 1000/ANEEL, segundo a qual, de forma excepcional, autoriza que a alteração de titularidade da unidade consumidora, seja condicionada à regularização do débito pretérito, quando “houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”, justamente a hipótese do autos (frigorífico). Vejamos: Das Restrições pelo Inadimplemento Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações. ... É bem verdade que a presunção juris tantum de legitimidade dos atos administrativos (veracidade e conformidade com a lei) só existe até serem questionados em juízo (Celso Antônio Bandeira de Mello; in Curso de Direito Administrativo; 5a edição; São Paulo: Malheiros, 1994; pág. 195). Nesta linha, há nos autos uma observação do operador, em nota de atendimento de reclamação realizada pelo impetrante, conforme ID – p. 6, que o condicionamento da alteração de titularidade à quitação dos débitos existentes, decorreria do fato de se tratar de continuidade, por parte do impetrante, da mesma exploração econômica já exercida anteriormente (frigorífico), de modo a autorizar o procedimento em questão, na forma do já referido art. 346 da Resolução Normativa 1000/ANEEL Daí a imprescindibilidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia a fim de demonstrar a recusa indevida no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que, de pronto, não é possível afirmar. É que, como dito, o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. Destarte, alegado, pela via mandamental, que a recusa ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foi indevida, ao impetrante cabia demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, o pleno cumprimento das regularidades exigidas, o que não foi observado na espécie. Nesse passo, não observado o requisito da verossimilhança do direito alegado, a rejeição do pedido liminar é medida que se impõe. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, porque ausente o requisito do “fumus boni iuris”, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela parte impetrante. Intimem-se. A decisão agravada se baseou no artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), concluindo que a agravada interrompeu o serviço prestado diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos. De fato, a resolução mencionada impõe a quitação dos débitos para transferência da titularidade no caso narrado, nos seguintes termos: Das Restrições pelo Inadimplemento Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações. (destaquei) Na hipótese, observa-se que o corte no fornecimento se deu em razão de débitos não pagos relativos ao imóvel, somado ao fato de que a atividade explorada é a mesma da anterior, tratando-se de frigorífico, conforme explicado pela agravada ao consumidor, nos termos da informação disposta no ID 150670929, página 6. A continuidade da exploração da atividade econômica, portanto, impediu a transferência da titularidade e o pagamento das últimas faturas, em nome de terceiro, antigo locatário do imóvel, em virtude da regra instituída pela ANEEL por meio de Resolução. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, em que o débito supera R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. Sendo assim, o ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento, tempo hábil para que o consumidor instasse o antigo locatário para o pagamento do débito, até mesmo judicialmente, ou, como narra em seu recurso, negociasse seu parcelamento. A agravada é concessionária de serviço público de fornecimento de energia, e a cobrança de seus serviços, assim como sua interrupção, configura ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. Nesse sentido: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO. (...) 3.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado. 4. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos pela CEB possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos. 5. A requerida instruiu o processo com documentos, inclusive relatório de interrupção do sistema de distribuição demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para as unidades consumidoras, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores atendidos pela mesma ET. 5.1. O documento atesta, também, que não houve atuação da chave fusível de proteção, bem como os pára-raios do transformador local se encontram íntegros, apontando para a ação de descarga atmosférica (raio) em ambas as unidades. 5.2. Corroborando as informações trazidas pela CEB, o laudo pericial produzido nos autos atestou que "os referidos sistemas/equipamentos foram danificados por centelhamento proveniente de descargas atmosféricas que atingiram as edificações ou proximidades delas, não havendo relação com o fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária CEB." 6. A Concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando que não houve falha na prestação do serviço. 7. O descarte dos equipamentos inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte da CEB. 7.1. A resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 206, § 3o, autoriza a distribuidora de energia a indeferir o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor, quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento e às instalações da unidade consumidora. 8. Apelo improvido. (Acórdão 1236813, 07345317220188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No presente caso, não houve a demonstração cabal da referida ilegalidade, bem como não ficou demonstrado, de plano, direito líquido e certo do impetrante aos pedidos pretendidos em caráter liminar. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de março de 2023 14:25:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador